Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. EVIDENTE ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As disposições do art. 329, II, do Código de Processo Civil não têm aplicabilidade à fase de cumprimento de sentença, pois, não está se inaugurando uma nova lide, mas prosseguindo em demanda já instaurada.
2. Por força do art. 322, §1o do Código de Processo Civil, “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.”, isto é, reputam-se implícitas no pedido as taxas de juros devidas.
3. Se não constatado pela própria parte exequente, ao se deparar com evidente erro material nos cálculos apresentados, pode o magistrado, a qualquer tempo, corrigir o erro de ofício, amparado pelo art. 494, inc. I, do Código de Processo Civil, de modo a zelar pelo correto cumprimento do título judicial.
4. No caso dos autos, é notória a ocorrência de erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente, porquanto sem a incidência de qualquer taxa de juros moratórios sobre a quantia principal demandada. Portanto, o pedido de emenda para se fazer computar os juros devidos, nessa hipótese, não configura divergência acerca dos critérios de cálculo nem pressupõe alteração do pedido, mas simples revisão de inequívoco erro material, o que, inclusive, pode ser objeto de correção de ofício pelo magistrado.
5. Portanto, não merece prosperar a tese do agravante de violação ao art. 329, inc. II, do Código de Processo Civil e consequente preclusão do direito de correção do cálculo anteriormente proposto, de modo que se mostra acertada a decisão do Juízo de origem.
6. Recurso conhecido e desprovido.